Tribunal: STF
Processo: HC 73519
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – PEDIDO INDEFERIDO. 
  




- A ação de “habeas corpus” constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 




  




- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que se impõe ao réu o dever de argüir, antes da prolação da sentença, eventual causa de nulidade motivada pela existência de defeitos na denúncia. Precedentes. 




  
- A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (CPP, art. 563). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.